Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738505-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Medicare Serviço de Emergência Móvel e Home Care Ltda. contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0716749-88.2024.8.07.0018, ID no 210608324). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais necessários à concessão da medida para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Distrito Federal até a apreciação do mérito da controvérsia. 3. Afirma que apesar da autuação aplicada pelo Distrito Federal com fundamento no art. 10, inciso XXIX da Lei no 6.437/77 e no item 3.9.5, XII, alínea "u" e inciso XV, da Instrução Normativa 08 /2016 - DIVISA/SES/DF, solicitou que uma equipe de apoio providenciasse 2 (dois) kits de drenagem torácica e 1 (um) kit maleta parto que estavam em outra ambulância da própria empresa. 4. Sustenta que a questão foi solucionada em poucos minutos e não trouxe qualquer prejuízo ao evento. Logo, a multa aplicada não deve ser mantida, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução para o valor mínimo de R$ 2.000,00 (Lei no 6.437/1977, art. 2o, §1o, inciso I). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a multa aplicada tenha a sua exigibilidade suspensa até a apreciação do mérito da controvérsia. Caso não ocorra a suspensão, pede que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa e que o agravado se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, protesto ou negativação dos seus dados. 6. Preparo (ID no 63987691). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I) 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é obter medida judicial para suspender a exigibilidade da multa; a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e que o Distrito Federal se abstenha de cobrar os valores, bem como protestar ou incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 11. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 13. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados pela agravante em suas razões recursais são insuficientes para corroborar a alegação de que há demonstração idônea da plausibilidade do direito invocado, diante da necessidade de instrução probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Dos relatos fáticos da agravante depreende-se que no momento da inspeção realizada pelos agentes públicos do Distrito Federal, realmente não havia os kits necessários para eventual drenagem torácica ou a realização de parto no evento, em desconformidade com a legislação de regência (art. 10, inciso XXIX da Lei no 6.437/77 e item 3.9.5, XII, alínea "u" e inciso XV, da Instrução Normativa 08 /2016 - DIVISA/SES/DF). 15. Como consequência, presume-se a legalidade e a legitimidade da autuação praticada pelo Distrito Federal, as quais somente poderão ser afastadas após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente. 16. A falta de demonstração da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO